Tribunal: STF
Processo: Rcl 51658
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJMS), nos autos do Processo nº 0801099-51.2017.8.12.0006/50006, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que foi demandado perante a 1ª Vara da Comarca de Camapuã/MS, em ação cujo objetivo da parte autora seria a obtenção do medicamento Forxiga 10mg para o tratamento de sua patologia (diabetes tipo II).



    O pedido foi acolhido em sentença, responsabilizando o Estado do Mato Grosso do Sul pelo fornecimento do fármaco ao afastar o pedido formulado pelo reclamante de inclusão da União, sob o argumento de que



    “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos.”.



    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 RG.



    Defende que o Estado do Mato Grosso do Sul não possui responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos citados, os quais seriam de responsabilidade financeira da União, haja vista que ”é do Ministério de Saúde a competência para incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos que é órgão da União Federal e assessorado pela CONITEC, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, incluído pela Lei nº 12.401/11”.



    Aduz, ainda, que,



    “[d]e acordo com o parecer do NAT o (s) medicamento (s) pleiteados nos autos não estão padronizados na RENAME, nem integram o PCDT ou o rol dos componentes do CBAF preconizados para a doença, logo, não são incorporados de qualquer forma.”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado proferido no Processo nº 0801099-51.2017.8.12.0006/50006.



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para



    “cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.”



    Em decisão publicada no dia 10/2/22, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do processo, mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 11).



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação (e-docs. 13 a 15).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da ação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação para garantir a observância da tese fixada no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Em situações como a dos autos, em que se almeja o fornecimento de medicamento que, embora registrado na ANVISA, não está previsto em protocolo clínico ou em diretrizes terapêuticas para o tratamento da enfermidade, a União deve compor o polo passivo da demanda, uma vez que, segundo o artigo 19-Q da Lei nº 8.080/1990, ‘A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.’, o que demonstra a falta de amparo legal para a transferência aos estados da federação da obrigação de disponibilizar, e de arcar com o respectivo ônus financeiro, medicação cuja inclusão em protocolo clínico incumbe à União, por intermédio do Ministério da Saúde. Demonstrada a violação ao paradigma invocado. Parecer pela procedência da reclamação.”.



    A União, por meio da Petição nº 34.158/2022, requer seu ingresso no feito, na qualidade de interessado, bem como defende que não há fundamento jurídico para sua inclusão no polo passivo do processo de referência, tendo em vista tratar-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS e, portanto, inexistiria aderência estrita entre o objeto da reclamação e o paradigma. Nesse tocante, argumenta que:



    “[a] jurisprudência desse Excelso Pretório é uníssona no sentido de que a responsabilidade dos entes federados configura litisconsórcio passivo facultativo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área de saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, a critério da parte proponente. 



    A única exceção, conforme acima mencionado, consiste apenas nas ações em que demandados medicamentos não registrados na ANVISA, hipótese em que a participação do ente central no polo passivo é imperativa. 



    Desse modo, não há fundamento jurídico que embase determinação do órgão julgador para a inclusão compulsória da União no polo passivo de demanda relativa a medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal.” (e-doc. 20, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita de Lindinarva da Silva Assis, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Ademais, não há falar em acolhimento das preliminares levantadas pela beneficiária em sua contestação, pois não configurada qualquer nulidade em relação a sua citação ou da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, tendo o referido órgão exercido a defesa da parte, sem qualquer prejuízo, com a efetiva apresentação da peça contestatória.



    Por fim, defiro o pedido de ingresso da União no feito e recebo a Petição nº 34.158/2022 como contestação, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 989 do CPC.



    Quanto ao mais, confirmo as razões pelas quais deferi a liminar.



    O Estado do Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



     



    A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamentos que não se encontram padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e cuja incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete ao Ministério da Saúde, deveria a autoridade reclamada ter reconhecido sua incompetência para julgar a causa e enviado os autos para a Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no SUS entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma.



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME OBRIGATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – DIABETES – RE 855.178 – TEMA 793 – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – CONCESSÃO DE MEDICAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS – DEFENSORIA – CONFUSÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 



    A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 



    Compete à Justiça Estadual o julgamento de demanda que tem por objeto o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, afastando-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo. 



    Os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos impõem aos entes públicos (art. 196, da CF) a responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos em favor de pessoa carente que comprove sua necessidade por prescrição médica. 



    Sendo a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos do ente municipal, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada a este, restando ao Estado a responsabilidade subsidiária. 



    Vencido o Estado, não tem a Defensoria Pública direito à verba honorária sucumbencial, visto que atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.” (e-doc. 2, p. 73 - grifei).



    Por sua vez, no voto-vencido, ficou consignado que:



    “O Apelante Estado de Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de atribuição da União para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, que não conste na RENAME, e consequente inclusão do ente federal no polo passivo da demanda, o que provoca o deslocamento da competência para conhecer e julgar o feito para a Justiça Federal, nos termos do decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (no qual restou firmada tese de Repercussão Geral Tema 793). Refere que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado, por não ser incorporado ao SUS (e não constar na RENAME), somente pode ser imputada à União, uma vez que a atribuição para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimento ao SUS é do Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, nos termos do disposto no artigo 19-Q, da Lei nº 8.080/1990. 



    Referida preliminar merece acolhimento



    Conforme esclareceu o Núcleo de Apoio Técnico, f.20/29 dos autos, os medicamentos possuem registro na ANVISA; porém, não estão elencados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). No caso dos autos, por se tratar de medicamentos de alto custo, podem, se preenchidos os requisitos legais, ser concedidos pelo Poder Público, mas o custeio de tal concessão deve ficar a cargo da União, haja vista que unicamente a ela compete incluir medicamentos na RENAME e, portanto, deve responder por tal encargo em hipóteses tais como a dos autos, conforme decisão paradigma proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, em que restou fixada tese de Repercussão Geral, nos seguintes termos” (e-doc. 2, p. 76 - grifei).



    Destarte, depreende-se que o juízo reclamado condenou o Estado do Mato Grosso do Sul ao fornecimento de medicamento que, embora registrado na ANVISA, supostamente não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Conforme me manifestei no julgamento do Tema 793 RG, bem como tenho decidido recursos e ações que me são distribuídos sobre o assunto, a decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública – instituindo uma ordem centrípeta de atribuições -, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q, da Lei 8080/90).



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de fármacos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar, necessariamente, o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual; harmonizando-se, assim, a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde - decorrente da competência comum para cuidar da saúde (CF/88, art. 23, II) - aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) - viabilizando, assim, que o ente competente manifeste-se acerca de eventual omissão legislativa ou administrativa, decisão administrativa de não fornecimento ou vedação legal a sua dispensação – e à competência originária da Justiça federal comum (CF/88, art. 109, I).



    Entendo que esse entendimento emana do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, porquanto, ao enunciar a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, preconiza que cabe ao Poder Judiciário, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização”, “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.



    Nesse sentido, colaciono os recentes precedentes exarados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, em situação semelhante ao dos autos e envolvendo o Estado de Mato Grosso do Sul: Rcl nº 49.890/MS, de minha relatoria; Rcl nº 50.414/MS, de minha relatoria; Rcl nº 50.458/MS, Min. Rel. Alexandre de Moraes; Rcl nº 50.649/MS, Min. Rel. Alexandre de Moraes (todos com certidão de julgamento da Sessão Ordinária de 22/03/2022).



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 0801099-51.2017.8.12.0006/50006, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente